Tribunal: TJES
Processo: 5000761-40.2023.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000761-40.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA
RECORRIDO: IVAILDO CORREIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5000761-40.2023.8.08.0066

RECORRENTE:
MOTO SCARTON LTDA

RECORRIDO:
IVAILDO CORREIA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. COBRANÇA INDEVIDA DE FRETE APÓS CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. NÃO CONSTATADO VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por IVAILDO CORREIA em face de MOTO SCARTON LTDA.

Em síntese, o autor narra que aderiu a um consórcio, junto à empresa ré, para aquisição de motocicleta e, após ser contemplado, foi notificado para a retirada do bem. Contudo, houve a exigência do pagamento de frete no valor de R$1.374,12, sob a alegação de ser necessário para entrega do veículo, valor este que não havia sido previamente informado ou ajustado no contrato.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedido autorais, para
CONDENAR
o requerido a restituir, em dobro, o valor pago pelo requerente à título de frete, com correção (INPC/IBGE) desde o pagamento indevido (evento danoso), e juros de 1% ao mês a partir da citação. Ainda,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção (INPC/IBGE) da data do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada com a sentença, a parte ré, MOTO SCARTON LTDA, interpôs recurso inominado, sustentando que a cobrança do frete estava prevista no contrato e que o autor foi devidamente informado, argumentando ainda que a alteração do modelo da motocicleta por parte do consumidor justificaria o valor adicional.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente teria se limitado a repetir argumentos já apresentados em contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que o recorrente não comprovou a informação prévia sobre o frete e que houve violação dos princípios do CDC.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de Preliminar de Inadmissibilidade por Violação ao Princípio da Dialeticidade, pois ao compulsar as razões recursais, verifica-se que a recorrente apresenta inconformismo quanto à sentença, abordando os pontos devidos, como a previsão contratual da cobrança do frete. Assim, afasto a preliminar, pois o recurso contém os elementos necessários à sua admissibilidade.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 6º, inciso III, do CDC estabelece o direito do consumidor à informação clara e adequada sobre produtos e serviços contratados. No caso, verifica-se na nota fiscal emitida pela recorrente, no campo “Frete por conta”, consta a informação “Sem Frete”, o que contraria a tese de que o autor teria ciência prévia e inequívoca da cobrança.

Em relação a repetição do indébito em dobro, entendo que a sentença merece reforma, dado que havia previsão em contrato para a referida cobrança, então embora não tenha havido a correta informação ao consumidor, e
a ausência de discrimação em nota fiscal torna a informação controversa, de modo que é cabível a devolução deste por não atendimento o disposto no art. 13, §1º, da lei 6.729/1979, mas entendo que a restituição deverá ser de forma simples,
considerando ter havido anuência em relação ao serviço, embora sem a especificação em nota fiscal
.

Ainda que a recorrente sustente que a cobrança decorreu de cláusula contratual e adiciona prints do regulamento do consórcio, tal documento não foi anexado aos autos, de modo que não houve demonstração de que tal cláusula foi imposta de forma prévia, sendo apresentada e explicada ao consumidor no momento da adesão ao consórcio.

No que tange ao carimbo constante no documento denominado "Recibo de Adesão a Grupo de Consórcio", observa-se que este apresenta informações ilegíveis no que se refere à cobrança do frete, o que impossibilita presumir que o autor teve ciência prévia e inequívoca sobre tal encargo, especialmente considerando que a informação não foi disponibilizada de maneira clara e adequada, conforme exige o Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral, no caso em análise, decorre in re ipsa, sendo presumido diante da frustração e do constrangimento sofrido pelo autor ao ser compelido a pagar um valor inesperado para retirar o bem após o cumprimento de todas as obrigações do contrato de consórcio.

A fixação da indenização em R$1.500,00 atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo moral sofrido e cumprir a função punitiva e pedagógica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para DETERMINAR que a restituição do valor pago à título de frete seja de forma simples.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)